Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO ADMITIDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. Na compra e venda de veículo usado não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. As despesas e reparos inerentes à manutenção regular do veículo não se enquadram no conceito de vício oculto, sob pena de se autorizar o consumidor que adquire veículo seminovo a requerer posterior substituição de pneus, troca de óleo, filtros, correias, alinhamento, balanceamento e substituição de outros itens que, por simples observação do estado do automóvel no momento da compra, bem como da quilometragem rodada e manutenções anteriores realizadas, teria plena ciência de que deveria fazer. Prevendo o Código de Trânsito Brasileiro e o contrato firmado entre as partes que é do adquirente a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, inviável se torna a pretensão em sentido contrário.